Tribunal: TJBA
Processo: 8005389-86.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005389-86.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA NILZA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANITHISSA LACERDA PEREIRA, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE SEGURO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a possibilidade de se realizar compensação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a legalidade do desconto feito, a pertinência da devolução do valor devido, a análise da ocorrência de danos morias e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3.

A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Tratando-se de recurso que visa o reexame de matéria já apreciada e decidida, a reiteração do presente recurso configurará o seu caráter meramente protelatório, sendo aplicada a multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

8005389-86.2021.8.05.0191
, em que é
embarg
ante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

e
embarg
ad
o
MARIA NILZA VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA